Tribunal: TJPA
Processo: 0800177-18.2024.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10706 - Gratificações Municipais Específicas
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800177-18.2024.8.14.0003

APELANTE: MUNICIPIO DE ALENQUER

APELADO: MARIA VERONICA GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. MUNICÍPIO DE ALENQUER. LEI MUNICIPAL Nº 047/1997. AUTOAPLICABILIDADE. PAGAMENTO DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Município de Alenquer contra sentença que reconheceu o direito da servidora pública municipal à progressão funcional horizontal por antiguidade, nos termos da Lei Municipal nº 047/1997, e determinou o pagamento das diferenças remuneratórias retroativas, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber se: (I) houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (II) a progressão funcional por antiguidade depende de regulamentação ou avaliação de desempenho; (III) a concessão da progressão funcional implicaria aumento remuneratório indevido; e (IV) há prescrição do fundo do direito.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o conjunto probatório documental é suficiente para a solução da controvérsia, inexistindo cerceamento de defesa. Inteligência do art. 355, I, do CPC.
4. A progressão funcional por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 possui eficácia plena, sendo automática após o decurso do tempo exigido, independentemente de regulamentação ou avaliação de desempenho.
5. A concessão da progressão funcional não representa aumento remuneratório indevido, mas mero cumprimento de norma legal autoaplicável.
6. A relação jurídica em questão é de trato sucessivo, aplicando-se a Súmula nº 85 do STJ, de modo que apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação estão prescritas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposto pelo Município de Alenquer, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Alenquer, nos autos da Ação de Cobrança c/c Obrigação de Fazer movida por Maria Verônica Gomes.

A inicial narra que a autora é servidora pública municipal e que teria direito à progressão funcional a cada dois anos de efetivo exercício, conforme previsto na Lei Municipal nº 047/1997. Narrou, contudo, que tal direito não vinha sendo respeitado pelo ente municipal, requerendo a concessão da progressão, bem como o pagamento dos valores retroativos devidos, devidamente corrigidos.

O Juízo
a quo
, em sentença, entendeu haver provas documentais suficientes, julgou antecipadamente a lide e condenou o Município de Alenquer a concessão da progressão horizontal à servidora, bem como ao pagamento dos valores retroativos correspondentes, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da ação.

Em suas razões recursais, o Apelante alega, preliminarmente, a nulidade processual por julgamento antecipado da lide, sob o argumento de que houve cerceamento de defesa, pois a decisão teria impedido a produção de provas necessárias.

No mérito, sustenta a inaplicabilidade da progressão funcional de forma automática, argumentando que tal direito depende de avaliação de desempenho, inexistente nos autos. Defende, ainda, que a progressão funcional, conforme pleiteada, resultaria em aumento remuneratório indevido, em desconformidade com o princípio da indisponibilidade do interesse público. Ademais, alega a prescrição do fundo do direito, considerando que a legislação invocada data de 1997 e que a ação somente foi ajuizada em 2024.

Em contrarrazões, a apelada sustenta a tempestividade da demanda, uma vez que a relação jurídica de progressão funcional é de trato sucessivo, sujeitando-se apenas à prescrição quinquenal das parcelas vencidas. Argumenta, também, que a progressão por antiguidade prevista na Lei Municipal nº 047/1997 é autoaplicável e independe de regulamentação ou avaliação de desempenho. Defende a manutenção da sentença, com o pagamento dos valores devidos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, entendendo que o julgamento antecipado da lide se deu com base na suficiência das provas documentais e que a progressão funcional horizontal por antiguidade tem previsão expressa na legislação municipal, sendo devida à parte autora.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o julgamento antecipado da lide impediu a produção de provas essenciais à instrução do feito.

Não assiste razão ao recorrente. O julgamento antecipado da lide ocorreu com fundamento na suficiência da prova documental acostada aos autos, consoante a previsão do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. O Juízo de origem, ao decidir a matéria, entendeu que a controvérsia era eminentemente de direito, sendo prescindível a dilação probatória, especialmente prova testemunhal ou pericial, conforme expressamente fundamentado na sentença.

Ocorre cerceamento de defesa quando há inobservância de prova ou indeferimento de diligência essencial para resolução da ação e, em análise aos autos, não se verifica a ocorrência de cerceamento do direito de defesa, considerando que as provas documentadas foram devidamente analisadas, oportunidade em que se verificou que a questão versava sobre matéria eminentemente de direito, incumbindo ao julgador indeferir diligências inúteis ou protelatórias.

Portanto, é cabível o julgamento antecipado da lide quando verificada a desnecessidade de produção de provas em audiência ou quando houver sido decretada a ocorrência da revelia.

Outrossim, quando convencido que o conjunto probatório nos autos é suficiente para a elucidação da matéria, o Magistrado pode dispensar a produção de outras provas, podendo, assim, realizar o julgamento antecipado do mérito, sem que isso necessariamente implique em cerceamento de defesa.

O STJ possui entendimento consolidado de que “só haverá nulidade por cerceamento de defesa, nos termos do art. 398, do CPC, se demonstrado prejuízo decorrente de ter o órgão julgador baseado a decisão diretamente nos documentos não contraditados” (REsp 919.243/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma)

Acerca do julgamento antecipado do mérito, leia-se o que dispõe o art. 355, do Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido
, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I -
não houver necessidade de produção de outras provas
;

II -
o réu for revel
, ocorrer o efeito previsto no
art. 344
e não houver requerimento de prova
, na forma do
art. 349
.

Assim, rejeito a preliminar suscitada.

DO MÉRITO

A controvérsia reside na concessão da progressão funcional por antiguidade à servidora pública Elsimone Rodrigues Alves, com base na Lei Municipal nº 047/1997, e no pagamento dos valores retroativos correspondentes.

O apelante argumenta que: (I) a progressão funcional não ocorre de forma automática, pois depende de avaliação de desempenho; (II) a concessão da progressão implicaria aumento remuneratório indevido, afrontando o princípio da indisponibilidade do interesse público; e (III) houve prescrição do fundo do direito.

Os argumentos, entretanto, não prosperam.

A Lei Municipal nº 047/1997 estabelece expressamente a progressão funcional horizontal por antiguidade, determinando sua concessão automática a cada dois anos de efetivo exercício:

Art. 21 – O desenvolvimento na carreira dar-se-á por progressão funcional – horizontal e vertical.

Art. 22- A progressão horizontal far-se-á alternadamente, obedecendo aos critérios de antiguidade ou merecimento (Anexo IV).

§1º - A progressão horizontal por antiguidade dar-se-á pela elevação automática à referência imediatamente superior, mediante a cada interstício de (02) anos de efetivo exercício, prestados ao Município (Anexo IV)

§2º - A progressão horizontal por merecimento far-se-á pela elevação à referência imediatamente superior, mediante avaliação de desempenho a cada interstício de dois (02) anos de efetivo exercício no cargo, contada a primeira a partir da vigência desta Lei.

§3º - Para efeito do disposto no parágrafo anterior, a avaliação de desempenho será regulamentada através de ato do Chefe do Poder Executivo.

Em análise aos dispositivos supracitados, constata-se que a progressão funcional horizontal por antiguidade será concedida de forma automática aos servidores públicos do Município de Alenquer, desde que cumprido o único requisito de efetivo e assíduo exercício da função pública pelo período de dois anos.

O próprio Tribunal de Justiça do Estado do Pará já firmou entendimento consolidado de que a progressão funcional por antiguidade não está condicionada à regulamentação ou a ato discricionário da administração, sendo autoaplicável. Vejamos:

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. VENCIMENTOS E VANTAGENS. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL EM DETRIMENTO DO PRAZO TRIENAL. RECURSO ESPECIAL

REPETITIVO. TEMA 553/STJ (RESP 1251993/PR). PROGRESSÃO FUNCIONAL. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO AFASTADA. LEIS MUNICIPAIS Nº 7.507/1991 E Nº 7.546/1991. NORMAS DE EFICÁCIA PLENA. COMPROVAÇÃO DO DIREITO DO APELADO. REJEIÇÃO DA ARGUIÇÃO DE IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM TRIÊNIO. NATUREZA DISTINTA. PRECEDENTES DESTE TJPA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA. UNANIMIDADE. 1. Preliminar. Prescrição. Em relação à aquisição do direito à progressão funcional, não há que se falar em prescrição para propositura da ação, visto que sua natureza é de trato sucessivo, que se renova a cada mês. Súmula nº 85 do STJ. No que tange ao pagamento das verbas retroativas, aplica-se o prazo prescricional quinquenal - previsto do Decreto 20.910/32 - nas ações indenizatórias ajuizadas contra a Fazenda Pública, em detrimento do prazo trienal contido do Código Civil de 2002. Recurso Repetitivo – Tema 553 do STJ (REsp 1251993 / PR). Preliminares rejeitadas. 2. Mérito. Progressão funcional. A progressão por antiguidade será automática a todos que efetivamente exercem suas funções, percebendo o servidor o aumento de 5% (cinco por cento) sobre o seu vencimento a cada interstício de cinco anos, com a elevação à referência imediatamente superior, nos termos dos arts. 12, 16 e 19 da Lei Municipal n&deg; 7.507/1991, com redação alterada pela Lei n&deg; 7.546/1991. Constato que o ora apelado de fato faz jus à progressão em tela, uma vez preenchidos os requisitos presentes nas leis municipais supracitadas. [...] 4. A progressão horizontal funcional ocorre de forma automática, por possuir natureza de eficácia plena, sendo irrelevante ao caso qualquer discussão acerca da inércia administrativa em regulamentar a referida matéria. 5. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença confirmada em remessa necessária. Unanimidade. (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0020063- 35.2012.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/11/2023)

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. FUNPAPA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. REJEIÇÃO. PROGRESSÃO FUNCIONAL HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE AUTOMÁTICA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PROGRESSÃO INTERNA DA CARREIRA. RECEBIMENTO DE TRIÊNIO. ALEGAÇÃO SOMENTE EM GRAU RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDOS. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se sustenta a aplicação da prescrição, visto que se trata de relação de trato sucessivo, e só alcançaria parcelas que superassem o quinquênio legal. 2. Tem-se que a progressão por antiguidade será automática, bastando, para esse fim, o preenchimento dos requisitos previstos em lei, o que foi devidamente atendido. [...] 5. Recurso de Apelação conhecido, sendo desprovido. Remessa necessária conhecida, mantendo-se integralmente a sentença. (TJPA – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – Nº 0023921-74.2012.8.14.0301 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Portanto, não há que se falar em necessidade de regulamentação ou avaliação de desempenho para a progressão por antiguidade, bastando o decurso do tempo.

O apelante invoca, ainda, a prescrição do fundo do direito, alegando que a legislação invocada data de 1997 e que a ação foi ajuizada apenas em 2024.

Ocorre que o direito à progressão funcional integra relação jurídica de trato sucessivo, sendo aplicável, ao caso, a Súmula nº 85, do STJ, que dispõe:

Súmula nº 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.

Assim, apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação estão prescritas, devendo ser preservado o direito da apelada às diferenças remuneratórias dos últimos cinco anos.

O Município de Alenquer defende que não há comprovação de valores devidos e que não pode ser compelido a arcar com despesas sem a devida previsão orçamentária.

Entretanto, como bem fundamentado na sentença, a inércia da administração em conceder a progressão funcional não pode prejudicar a servidora, tampouco a falta de dotação orçamentária pode ser usada como justificativa para descumprir a lei.

Vejamos como se porta a jurisprudência em casos semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA 85/STJ. LEI MUNICIPAL Nº 7.507/91. EFICÁCIA PLENA. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR ANTIGUIDADE. PROGRESSÃO AUTOMÁTICA. MUNICÍPIO DE BELÉM. CARGO DE ENFERMEIRA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Os apelantes suscitaram em sede recursal a prescrição como prejudicial de mérito e, no mérito, alegaram que não fora comprovado o direito a progressão funcional alegado pela recorrida. 2. No que se refere à prejudicial de mérito alegada, verifico que o caso dos autos é de relação de trato sucessivo, de maneira que o não pagamento das parcelas atrasadas tem o prazo prescricional renovado mensalmente. O STJ já se firmou entendimento nesse sentido: Súmula 85 - Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação. Dessa forma, não há que se falar na prescrição suscitada pelo apelante. [...] 4. Diante disso, verifico que a apelada comprovou seu direito à Progressão Funcional por Antiguidade, fazendo, portanto, jus à incorporação da progressão na carreira, a cada interstício de 5 (cinco) anos de efetivo exercício junto ao Município de Belém. 5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (TJPA NÚMERO DO PROCESSO 0872632-67.2018.8.14.0301, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, 2ª Turma de Direito Público, DATA DO DOCUMENTO 11/05/2022)

Assim, deve ser mantida a condenação do Município ao pagamento dos valores retroativos, devidamente corrigidos e acrescidos de juros legais, observada a prescrição quinquenal.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO,
nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 18/03/2025